Tribunal: STJ
Processo: 0069783-40.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950316 - RJ(2025/0195984-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CARLOS FILIPE CIANNELLA DE SOUZA
EMBARGANTE
: CLAUDIA MUZIA CIANNELLA
EMBARGANTE
: LAERTES JOAO DE SOUZA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
EMBARGADO
: DALIZE BEATRIZ PARANHOS DUBOC
ADVOGADO
: LAURO MÁRIO PERDIGÃO SCHUCH - RJ037500
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f69856ed-bda4-4981-9e1a-06b3c02d6d7a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950316 - RJ (2025/0195984-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CARLOS FILIPE CIANNELLA DE SOUZA
EMBARGANTE
: CLAUDIA MUZIA CIANNELLA
EMBARGANTE
: LAERTES JOAO DE SOUZA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
EMBARGADO
: DALIZE BEATRIZ PARANHOS DUBOC
ADVOGADO
: LAURO MÁRIO PERDIGÃO SCHUCH - RJ037500
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por CARLOS FILIPE
CIANNELLA DE SOUZA, CLAUDIA MUZIA CIANNELLA, LAERTES JOAO DE SOUZA contra
acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVENTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de inventário. 2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. O reexame de fatos e
art. 1.022
provas em recurso especial é inadmissível. 5. Agravo interno não provido. (e-STJ fl.
249)

Documento eletrônico VDA53270953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:11
Código de Controle do Documento: 1e0d4b8c-b5df-4a75-829e-86b05f38a01a

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta a existência
de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que não teria sido apreciada a
alegação de perda do caráter alimentar da dívida em razão do falecimento do
genitor da exequente.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a
apontada omissão.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão quanto à perda do caráter alimentar da dívida
Insurge-se a parte embargante quanto a suposta omissão no acórdão,
alegando que a afirmação de que "o acórdão recorrido afastou a alegação de que a
dívida perdeu seu caráter alimentar, em razão do falecimento do genitor da
agravada" não encontraria amparo no julgado do TJ/RJ.
Não obstante, verifica-se que o TJ/RJ, no julgamento dos embargos de
declaração opostos na origem, analisou expressamente a seguinte indagação da
parte: "a jurisprudência minoritária só admite a penhora de FGTS para dívida
alimentar,
, com a morte do Sr. Jose de Souza
sendo imperioso que se esclareça se
Lima Duboc, credor da pensão por morte, o crédito da Agravada, que sucedeu o seu
pai na execução,
(caso se entenda que ainda há
seria uma dívida alimentar ou cível
algum valor devido a título de pensão por morte), o que deve ser sanado (grifos
acrescidos)" (e-STJ fl. 77).
No julgamento dos embargos de declaração, o TJ/RJ concluiu que (e-STJ fl.
107):

Com efeito, o acórdão recorrido analisou que a jurisprudência mais
recente do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de penhora de
FGTS em caso de verba alimentícia, o que é o caso dos autos, em que parte da dívida
executada possui caráter alimentar.
Neste ponto, verificou-se que a jurisprudência do STJ colacionada na
própria decisão agravada, diversamente do que aduz a parte agravante, é similar ao
Documento eletrônico VDA53270953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:11
Código de Controle do Documento: 1e0d4b8c-b5df-4a75-829e-86b05f38a01a

caso em análise de acidente de trânsito, no qual restou estabelecido que “É possível a
constrição de valores do FGTS quando se trata de pensão vitalícia por morte devido à
(grifos acrescidos).
sua natureza alimentícia”

Dessa forma, a questão relativa à subsistência do caráter alimentar da
dívida foi expressamente apreciada pelo Tribunal de origem, não havendo omissão a
ser sanada. O TJ/RJ, ao consignar expressamente que "parte da dívida executada
possui caráter alimentar", enfrentou a questão relativa à natureza da verba
executada, afastando a alegação de que o caráter alimentar teria se perdido com o
falecimento do credor originário.
Nesse contexto, a afirmação constante do acórdão embargado encontra
respaldo no julgado do TJ/RJ, que reconheceu a subsistência da natureza alimentar
da verba e aplicou o entendimento desta Corte Superior acerca da possibilidade de
penhora de FGTS para satisfação de pensão por morte.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA53270953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:11
Código de Controle do Documento: 1e0d4b8c-b5df-4a75-829e-86b05f38a01a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.950.316 / RJ
Número Registro: 2025/0195984-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00131046719948190001
00697834020248190000
131046719948190001
202524504681
697834020248190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS FILIPE CIANNELLA DE SOUZA
AGRAVANTE : CLAUDIA MUZIA CIANNELLA
AGRAVANTE : LAERTES JOAO DE SOUZA - ESPÓLIO
ADVOGADO : CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
AGRAVADO
: DALIZE BEATRIZ PARANHOS DUBOC
ADVOGADO : LAURO MÁRIO PERDIGÃO SCHUCH - RJ037500
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS FILIPE CIANNELLA DE SOUZA
EMBARGANTE : CLAUDIA MUZIA CIANNELLA
EMBARGANTE : LAERTES JOAO DE SOUZA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
EMBARGADO : DALIZE BEATRIZ PARANHOS DUBOC
ADVOGADO
: LAURO MÁRIO PERDIGÃO SCHUCH - RJ037500
Documento eletrônico VDA55073391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: 3f4b8115-5a8a-45d7-94b9-8dc310fa812c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: 3f4b8115-5a8a-45d7-94b9-8dc310fa812c